Tribunal: TJDFT
Processo: 0724409-66.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. CHEQUES. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BEM DE FAMÍLIA. ARTIGOS 1o E 5o DA LEI No 8009/90. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RECONHECIMENTO ATÉ MESMO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. PRECEDENTES. RECURSO DESPROVIDO.
1. A impenhorabilidade do bem de família constitui matéria de ordem pública, que independe de forma para ser alegada, podendo ser cognoscível até mesmo de ofício pelo magistrado.
2. O imóvel residencial destinado à residência do devedor ou da entidade familiar da qual faz parte é protegido pela impenhorabilidade prescrita nos artigos 1o, caput, e 5o da No Lei 8.009/90.
3. Porquanto matéria de ordem pública, a impenhorabilidade do bem de família pode ser reconhecida até mesmo de ofício pelo juiz, em qualquer grau de jurisdição; mas se submete à preclusão consumativa, inviabilizando que seja reapreciada quando já resolvida no curso do processo, o que não é o caso.
Agravo de instrumento desprovido. Decisão mantida.